Tribunal: TJPA
Processo: 0007999-81.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0007999-81.2016.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
PROCESSO Nº 0007999-81.2016.8.14.0000
EMBARGANTE: ADEMIR DE ASSIS COSTA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ademir de Assis Costa contra acórdão da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em sede de ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público, indeferiu a petição inicial por ausência de hipótese legal e impossibilidade de rescisão de sentença meramente homologatória. O embargante alega omissão quanto à definição da titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais e quanto à remuneração devida ao advogado dativo nomeado para atuar em sua defesa, Dr. Paulo Arthur Cavalleiro de Macedo de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a titularidade dos honorários advocatícios fixados; (ii) estabelecer se o Estado do Pará pode ser condenado ao pagamento dos honorários devidos ao advogado dativo nomeado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido enfrentado pelo acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Configura-se omissão relevante quando o acórdão deixa de explicitar a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados e não se pronuncia sobre a verba devida ao defensor dativo regularmente nomeado nos autos.

A nomeação do advogado dativo decorre da ausência de atuação da Defensoria Pública, devidamente intimada em quatro ocasiões, restando configurada a necessidade de designação judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Estado responde pelo pagamento dos honorários do defensor dativo, independentemente de sua participação direta na lide ou da natureza coletiva da ação, como forma de garantir o acesso à justiça.

O entendimento do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 impõe ao Estado o dever de remunerar os serviços prestados por defensor dativo, sendo a decisão judicial que os fixa título executivo certo, líquido e exigível.

A atuação efetiva do advogado dativo no processo justifica a fixação da verba honorária, sendo irrelevante a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 ao Ministério Público, pois o pagamento é de responsabilidade do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para sanar a omissão do acórdão embargado, determinando que conste, expressamente, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA, nos termos da decisão de nomeação dativa (ID n°

23181308), nos termos da fundamentação lançada.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a titularidade de honorários advocatícios fixados em acórdão.

O Estado é responsável pelo pagamento de honorários ao defensor dativo regularmente nomeado, diante da inércia da Defensoria Pública, ainda que em ações de natureza coletiva.

A decisão judicial que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 966, § 4º, e 1.022, II; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, § 1º, e 24.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021.
TJ-PA, AgInt 0813344-48.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.03.2024.
TJ-PA, ApCiv 0800263-54.2022.8.14.0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024.
TJ-PA, ApCrim 0800488-59.2023.8.14.0030, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dar provimento aos embargos de declaração, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ADEMIR DE ASSIS COSTA, contra o acórdão proferido pela Egrégia SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I. CASO EM EXAME
Ação Rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo, que homologou acordo entre Ademir de Assis Costa e a Câmara Municipal de Santarém Novo. O autor sustenta nulidade do acordo por ausência de poderes dos representantes da municipalidade, ausência de dotação orçamentária, ausência de assinatura da Promotora de Justiça e indícios de colusão entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Possibilidade de desconstituição de sentença homologatória por meio de ação rescisória; (ii) necessidade de indicação expressa da causa legal do art. 966 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Sentença meramente homologatória não pode ser desconstituída por ação rescisória, conforme art. 966, § 4º, do CPC. A ausência de indicação expressa da hipótese legal enseja inépcia da inicial.
IV. DISPOSITIVO
Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

O embargante, ADEMIR DE ASSIS COSTA, através de seu patrono, opôs Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão embargado. Sustenta que, embora tenha sido nomeado como defensor dativo por este Egrégio Tribunal na decisão de ID 23181308 e atuado efetivamente no feito, inclusive apresentando manifestação de mérito em nome do embargado, o acórdão de ID 26666679 não se pronunciou quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pela atuação dativa.

Argumenta que, conquanto a decisão tenha arbitrado honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa — correspondente a R$ 17.073,91 (dezessete mil, setenta e três reais e noventa e um centavos) —, não foi esclarecido se tal verba seria destinada ao advogado dativo ou à Defensoria Pública, tampouco houve menção à determinação anterior que fixava honorários ad hoc.

Invoca, com base no art. 1.022, inciso II, do CPC, a existência de omissão a ser sanada, requerendo a retificação do acórdão para que conste expressamente a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à sua atuação como defensor dativo, nos termos da Tabela da OAB/PA e conforme decisão de nomeação de ID 23181308.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado pelo Procurador de Justiça Dr. MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos. Afirma que, tratando-se de ação de natureza coletiva promovida pelo Ministério Público, mesmo que tivessem sido vencidos, os autos não comportariam condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, sendo inaplicável a fixação da verba honorária mesmo se a ação tivesse sido julgada procedente. Reforça que os precedentes jurisprudenciais e a vedação expressa no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal, impedem a condenação do Ministério Público ao pagamento de verba honorária.

Pugna, portanto, pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração. Subsidiariamente, em caso de acolhimento dos aclaratórios, requer a intimação do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, para compor a lide como litisconsorte passivo, dada a possibilidade de condenação ao pagamento da verba.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à definição da titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na decisão colegiada e quanto à verba devida por sua atuação na condição de defensor dativo, conforme expressamente reconhecido na decisão de ID nº 23181308.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o v. acórdão prolatado por esta Egrégia Seção de Direito Público deixou de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado nos autos, a saber, a definição da titularidade dos honorários advocatícios fixados na condenação, bem como a expressa determinação quanto à verba devida ao patrono nomeado
ad hoc
.

Conforme consignado nos autos, o patrono PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA foi nomeado defensor dativo para atuar em nome do requerido ADEMIR DE ASSIS COSTA, tendo efetivamente apresentado manifestação de mérito em sua defesa. A atuação em juízo, por nomeação judicial, impõe ao Estado o dever de remunerar os serviços prestados pelo advogado, como consectário do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal), nos casos em que a Defensoria Pública não possua estrutura para atuar, ou, como no caso, quando a Defensoria Pública após ser intimada quatro vezes (6573889 - Pág. 12, id. nº 10221647, id nº 17940798, id nº 19463308) para atuar como Curadora Especial, se manteve inerte.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica quanto ao direito do advogado dativo à percepção dos honorários decorrentes da nomeação, ainda que em ações de natureza coletiva, sendo irrelevante a isenção de condenação do Ministério Público. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO . SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF. INCID
Ê
NCIA AFASTADA. HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS EM GRAU RECURSAL .
ADVOGADO DATIVO. FIXA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE. AUS
Ê
NCIA DE
Ê
XITO NA CAUSA . FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n . 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

CPC/2015, aplic
á
vel, por analogia, ao processo penal . 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, c, parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça

RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente .(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1905335 PR 2020/0297139-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PELO JUIZ . INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. VALOR DE HONORÁRIOS . EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1- Trata-se de agravo de instrumento em face de ato decisório que, nos autos da Ação de Execução de Honorários, julga improcedente os embargos à execução; 2- O Estado tem obrigação de prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme estabelece a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134; 3-
Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeadas pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, § 1º, da Lei n .º 8.906/94, a despeito da participação do ente público como parte no processo e independentemente de manifestação da Seccional da OAB;
4- A decisão judicial que fixa honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo magistrado é título executivo dotado de liquidez e certeza; sendo exigível, consoante art. 24 da Lei nº 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia) e art . 525 do CPC; 5- Valor fixado pelo magistrado adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, mostra-se em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade; 6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133444820238140000 18473249, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL . ALEGAÇÃO DE TÍTULO INCERTO. INCABÍVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO, POR SI SÓ CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO DA TABELA DA OAB SER APENAS PARAMETRO . NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo . II- Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. III- O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo no processo que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado para atuação como defensor. IV- A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado
V- É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. VI- É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico .
VII- Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos. VIII- Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença mantida em todos os seus termos .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002635420228140004 19030340, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA MANTIDA . INVIABILIDADE DE REDUÇÃO POR ARREPENDIMENTO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO RESPONSÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

6. Os honorários do defensor dativo devem ser pagos pelo Estado, conforme o art . 5º, LXXIV, da CF e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo incabível a imposição do encargo ao réu hipossuficiente.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exasperação da pena-base é válida quando (...)

4. O Estado responde pelo pagamento dos honorários do defensor dativo quando nomeado por ausência da Defensoria Pública.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004885920238140030 29128770, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Destarte, impõe-se a correção da omissão verificada no acórdão, a fim de que conste, de forma expressa, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo nomeado, Dr. Paulo Arthur Cavalleiro de Macedo de Oliveira (OAB/PA 27.205), nos termos da decisão de nomeação constante do ID nº 23181308, observando-se, para tanto, o valor ali estipulado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar a omissão do acórdão embargado, determinando que conste, expressamente, a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA, nos termos da decisão de nomeação dativa (ID n°

23181308), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025